Tribunal: TJSP
Processo: 0004331-21.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004331-21.2017.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante LUIZ
CARLOS BERTHOLETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004331-21.2017.8.26.0619
- 2 -
Apel. 0004331-21.2017.8.26.0619
Taquaritinga 3a Vara
Apelante: Luiz Carlos Bertholetti
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto 45.256
CONTRAVENÇÃO
PENAL.
Perturbação
à
tranquilidade da ex-namorada. Condenação na
origem. Apelo do sentenciado. Não acolhimento.
Palavra da vítima harmoniosa em ambas as fases
da persecução penal. Relevância em delitos
desta ordem. Testemunha que presenciou o réu
rodear o local de trabalho da vítima, por
diversas vezes, situação que provocou receio
em todos os funcionários. Motivo reprovável
devidamente extraído dos autos. Sentenciado
que não se conformava com o término do
relacionamento. Desprovimento.
Na origem o ora apelante foi condenado a
pagar 10 diárias de multa, calculado cada um
deles à razão de 1/30 do salário mínimo
vigente
na
época
do
episódio
fático,
corrigidos desde aquela data, por conta de
violar o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004331-21.2017.8.26.0619
- 3 -
(fls. 114/118).
Apela
para
buscar
a
absolvição,
a
pretexto de que os encontros com a vítima não
passariam de coincidências, tanto que o
sentenciado é que teria optado por encerrar o
relacionamento amoroso mantido com ela. E
sustenta que a única testemunha não teria
presenciado perturbação dele em face da ex-
namorada, apenas o avistado em frente ao local
de trabalho da ofendida (fls. 119/122).
Nos autos, além das contrarrazões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004331-21.2017.8.26.0619
- 4 -
126/127), encontramos o r. parecer da Proc.
Geral de Justiça, pelo desprovimento (fls.
136/139).
É O RELATÓRIO.
VOTO N. 45.256
-1-
Consta dos autos que em datas, horários e
locais diversos, o apelante, em contexto de
violência de gênero, na forma da Lei no
11.340/2006, perturbou a tranquilidade de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004331-21.2017.8.26.0619
- 5 -
ex-namorada Silmara Aparecida Caporicci, por
acinte e motivo reprovável.
O apelo não comporta provimento, cf.
adiante justifico.
-2-
A alegação de insuficiência probatória não
se sustenta.
A despeito dos argumentos ventilados nas
razões recursais, temos que, em ambas as fases
da persecução penal, a vítima foi categórica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004331-21.2017.8.26.0619
- 6 -
ao relatar situações em que o ex-namorado
perturbou sua tranquilidade, perseguindo-a em
seu local de trabalho.
Pondere-se que, especialmente nos crimes
cometidos no contexto de relação íntima
doméstica ou familiar, a palavra da vítima
possui especial relevância, uma vez que são
cometidos, geralmente, na clandestinidade, sem
a presença de testemunhas (STJ, AgRg no HC
496973/DF, j. 7.5.2019).
Sem
prejuízo
de
tal
premissa,
nos
presentes autos ainda dispomos também do
relato da testemunha Joyce Fernandes Dongui, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004331-21.2017.8.26.0619
- 7 -
qual, tanto em juízo, como na Delegacia,
afirmou que presenciou o apelante rodear e
tentar ingressar na escola onde a vítima
lecionava por diversas vezes, situação que,
inclusive,
provocou
reforço
na
segurança
daquela unidade de ensino.
Irrelevante perquirir se ele chegou a
ingressar no estabelecimento, fato é que não
foi visto apenas de passagem pelo local, mas
posicionado na entrada e, por vezes, tentando
ultrapassar o corpo pelo portão de acesso.
Ora, o só fato de adotar tal comportamento
é suficiente para se constatar que importunou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004331-21.2017.8.26.0619
- 8 -
a
ofendida
no
ambiente
de
trabalho
e,
inclusive, segundo a testemunha, também os
funcionários da escola, os quais temiam que
algo acontecesse.
E pouco importa se o réu foi quem desejou
o fim da relação amorosa, pois, ao que consta
das palavras da ofendida, o inconformismo com
a situação se instalou a partir de quando ela
iniciou um novo relacionamento afetivo com
terceiro.
Daí que a negativa do apelante remanesceu
isolada, ausentes contraprovas ou provas “ex
adverso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004331-21.2017.8.26.0619
- 9 -
Aliás, nos termos do 'caput' do art. 156
do Cód. de Processo Penal, é ônus do increpado
demonstrar o oposto do alegado pela acusação,
no caso, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da
culpabilidade ou extintiva da punibilidade
('in' Damásio de Jesus, Código de processo
penal anotado, 24a. ed., Saraiva, 2010, p.
186).
A propósito, Fernando da Costa Tourinho
Filho ensina que: “(...) A regra concernente
ao 'onus probandi', ao encargo de provar, é
regida
pelo
princípio
'actori
incumbit
probatio', vale dizer, deve incumbir-se da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004331-21.2017.8.26.0619
- 10 -
prova o autor da tese levantada. (...) Se o
réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade,
etc., o ônus probandi é inteiramente seu (...)
Se alegar e não provar, a decepção também será
sua (...)” ('in' Código de Processo Penal
Comentado. v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva,
1999. p. 356).
Mantém-se, pois, a condenação tal como
lançada na origem.
-3-
No mais, inexiste insurgência recursal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004331-21.2017.8.26.0619
- 11 -
relação aos critérios adotados na origem para
dosagem
da
reprimenda,
sabendo-se
que
estabelecida no piso legal.
-4-
Ante
o
exposto,
NEGO
provimento
ao
recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE